Tribunal: STF
Processo: RHC 58583
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-12-18
Data de publicação: 1980-12-18

Ementa:
RÉU EM LIBERDADE. PRETENSAO AO TRANCAMENTO DO PROCESSO PELO
RECONHECIMENTO DA LEGITIMA DEFESA. PRONUNCIA PROFERIDA NO CURSO DA
IMPETRAÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO AINDA NÃO JULGADO. AUSÊNCIA
DE RAZÃO PARA QUE A EXCLUDENTE SEJA DECIDIDA NO "WRIT". RECURSO
DESPROVIDO.